Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – 1. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE HAJA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – 3. RECURSO DEPROVIDO.
1. Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.
Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 5 (cinco) anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no feito executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.
2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008837-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DOS SANTOS SOARES - CPF: 702.257.541-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 –
1.
PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA
QUE HAJA A
CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO, PELO AGRAVANTE, DOS REQUISITOS EXIGIDOS – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DECORRENTE DO CRIME IMPEDITIVO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DO REFERIDO DECRETO PRESIDENCIAL – NEGATIVA ESCORREITA –
2.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
3.
RECURSO DEPROVIDO.

1.
Na espécie, não sendo preenchidos todos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial, a manutenção da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios ao agravante, é medida que se impõe.

Nos termos do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a
5 (
cinco
)
anos está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos, não sendo exigido que esses tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que haja reconhecimento de concurso entre os crimes, bastando que haja no feito executivo de pena um crime que esteja apontado pela norma como impeditivo para que a integralidade de cumprimento dessa pena seja exigida como critério para concessão de indulto ao crime não impeditivo.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Alex d
os Santos Soares
, contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0005292-44.2007.8.11.0064
, que indeferiu o seu pedido de indulto com base no Decreto n. 11.302/2022.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
165412193
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que o benefício acima citado seja deferido tal como postulado, ao argumento de que o delito sobre o qual fora requerido o indulto pelo Decreto n.
11.302/2022 não fo
ra
cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do art. 7o (art. 11, parágrafo único).

Nas contrarrazões que
se
veem no ID
165412195
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação visto no ID
165412196
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
167747658
, opinou pelo desprovimento d
este
recurso ementando seu posicionamento da seguinte forma:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO - RECURSO DA DEFESASENTENCIADO QUE CUMPRE PENA TAMBÉM POR CRIMES IMPEDITIVOS - APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. PELO IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se destes autos [e do sistema SEEU], que o agravante responde ao Processo Executivo de Pena n.
0005292-44.2007.8.11.0064
, em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
no qual
,
até 25 de dezembro de 2022, constavam condenações de
sete
ações penais,
a saber
:

(i)
ApOrd
0000401-77.2005.8.11.0022, que tramitou perante o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
, na qual foi condenado à pena de
8
(
oito
) anos e
3
(
três
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
17
de
setembro de 2007
, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I e II c/c art. 180,
caput,
c/c art. 29,
caput
do Código Penal;

(
i
i
)
ApOrd
0000000-00.0000.0.02.0079
,
que tramitou perante o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
6
(
seis
) anos e
10
(
dez
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
30
de
maio de 2008
, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I e II
do Código Penal;

(
i
ii
)
ApOrd
0000000-00.0000.2.00.5264
,
que tramitou perante o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
1
(
um
) ano e
6
(
seis
) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
30
de
junho de 2008
, pela prática do crime de
receptação
, tipificado no art. 1
80
,
caput

do Código Penal;

(
i
v
)
ApOrd
0001914-75.2010.8.11.0064
,
que tramitou perante o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
2
(
dois
) ano
s
e
9
(
nove
) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
5
de
outubro de 2011
, pela prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art. 1
4 da Lei n. 10.826/03
;

(v
)
ApOrd
0000369-57.2010.8.11.0035
,
que tramitou perante o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Alto Garças
, na qual foi condenado à pena de
6
(
seis
) anos e
10
(
dez
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
12
de
julho de 2011
, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I, II e V
do Código Penal;

(
v
i)
ApOrd
0004242-80.2007.8.11.0064
,
que tramitou perante o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
8
(
oito
) anos e
6
(
seis
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
25
de
março de 2016
, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I e II
do Código Penal;

(
vi
i
)
ApOrd
0008054-52.2015.8.11.0064
,
que tramitou perante o Juízo da
2a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
10
(
dez
) anos e
3
(
três
) meses e
6
(
seis
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
30
de
maio de 2017
, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I e II c/c art. 70
do Código Penal;

(
vii
i
)
ApOrd
0002887-03.2007.8.11.0010
,
que tramitou perante o Juízo da
3a
Vara

da Comarca de
Jaciara
, na qual foi condenado à pena de
15
(
quinze
) anos e
11
(
onze
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
30
de
maio de 2008
, pela prática d
e dois
crime
s

de homicídio qualificado
, tipificado
s
no art. 1
21
, § 2o,
I e IV
do Código Penal
e art.
1
21
, § 2o,
IV
do Código Penal;

(
i
x
)
ApOrd
0003503-10.2007.8.11.0064
,
que tramitou perante o Juízo da
3a
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
, na qual foi condenado à pena de
5
(
cinco
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2o,
I
do Código Penal;

(x
)
ApOrd
0004256-48.2007.8.11.0037
,

que tramitou perante o Juízo da Vara
Criminal
da Comarca de
Primavera do Leste
, na qual foi condenado à pena de
11
(
onze
) anos e
5
(
cinco
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em
28
de
fevereiro de 2019
, pela prática do crime de roubo, tipificado no art.

157, § 2oI, II e V
do Código Penal
.

Conforme relatado, o presente recurso desafiou a decisão abaixo reproduzida, que indeferiu o pedido deduzido pelo agravante:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução penal atinente ao sentenciado
ALEX DOS SANTOS SOARES
, qualificado.

A DPE pugna pelo reconhecimento de indulto, nos termos do Decreto no 11.302/2022 – seq. 82.1

O MPE quedou inerte.

Os autos vieram conclusos.

II –

Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir
INTEGRALMENTE
a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 55 (cinquenta e cinco) anos 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crime impeditivo (art. 7o, I, Decreto 11.302/2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In
casu
, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PJe
1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive,
a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade
. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA
SILVA ,
Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/ 04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade[2]
.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto
indultivo
que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente havia cumprido apenas 15 (quinze) anos 10 (dez) meses e 22
( vinte
e dois) da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.
[...].
(ID
165412192
).

Destaques no original

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se da decisão acima reproduzida, que o seu prolator agiu com acerto ao rechaçar o pedido formulado pelo agravante sem observância das exigências e requisitos previstos para a concessão do benefício almejado, cumprindo asseverar, outrossim, que as disposições contidas no Decreto n. 11.302/2022 devem ser interpretados conjuntamente, eis que inicialmente apresenta as hipóteses nas quais o reeducando poderá ser agraciado com o benefício, contudo, na sequência aponta os inúmeros dispositivos que estabelecem limitações para que o condenado seja efetivamente beneficiado com o indulto natalino.

A propósito, para melhor compreensão da matéria posta em debate, abaixo são transcritos alguns dos dispositivos do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022 – utilizado pelo agravante para dar suporte a sua pretensão –, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto de pena, a saber:

[...]
Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

[...]

Art. 7
o

O
indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes
:

I -
considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II -
praticados
mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV -
tipificados
nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V -
tipificados
nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI -
tipificados
no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1
o O
indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2
o As
vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3
o A
vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

[...]

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a
infrações diversas serão unificadas

ou
somadas
até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art.
7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

[...]
Destacamos

Como se sabe,
a concessão de indulto é ato privativo do Presidente da República, conferido por força do disposto no art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o órgão julgador observar os limites elencados no decreto presidencial respectivo, sendo,
a toda
evidência, vedado reduzir ou ampliar as hipóteses de cabimento do benefício, eis que, conforme entendimento remansoso
do Superior Tribunal de Justiça
“
para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse”.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso de Especial n. 1.862.914/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023
e publicado no
DJe
de 13.4.2023)
.

Ainda, sobre o tema, é imperioso consignar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado [...]até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 533.883/MG, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
e publicado no
DJe

de
02.06.2020).

Ademais,
conforme
determina
o

caput
do art. 5o do
Decreto n. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido às pessoas condenadas por crime cuja “
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
, enunciando, o parágrafo único do aludido dispositivo que

“
na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Entretanto
, restringindo o disposto na regra geral mencionada
no parágrafo anterior
, o art. 7o do
aludido decreto
presidencial enumera um rol de crimes que não serão abrangidos pelo benefício do indulto natalino, denominados de impeditivos, dos quais se incluem: os crimes considerados hediondos ou a eles equiparados(inciso I); os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II); tortura; lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; organização criminosa; terrorismo (inciso III,
a

a

e
); contra a dignidade sexual (inciso IV); peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa (inciso V); o tráfico de drogas nas formas previstas nos
arts
. 33,
caput
, e
§
1o; 34 e 36, da Lei n. 11.343/06 (inciso VI); crimes previstos no Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V (inciso VII); os crimes previstos dos art. 240 a 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Outrossim, a graça
também
é vedada
a integrantes de facções criminosas,
independentemente
do momento em que tal condição seja reconhecida.

Além disso
, foram impostas mais algumas
exigências
prévias para os condenados por mais de um crime, ficando
estipulado
no
caput
do art. 11 que “
parafins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no. 7.210, de 11 de julho de 1984
”, ficando, ainda, consignado no parágrafo único mais um critério restritivo para concessão do benefício do indulto, segundo o qual “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o
, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
”.

Destacamos

Nesse contexto, ao revés dos decretos presidenciais anteriores, o decreto que estipulou o indulto natalino no ano de 2022 inovou ao deixar de exigir período mínimo de cumprimento de pena do crime a ser indultado como requisito para a concessão do referido benefício, o que de plano afasta a incidência do entendimento adotado no Tema 8, constante na Tese n. 1
3
9 do Superior Tribunal de Justiça alegada pelo agravante. Entretanto, o aludido ato normativo colocou como condição para concessão da causa extintiva de pena, a exigência do cumprimento da pena pelos crimes impeditivos do benefício, quais sejam aqueles previstos no art. 7o, tal como preconiza o parágrafo único do art. 11, do Decreto n. 11.302/2022, antes referidos.

Por conseguinte
, o indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022 somente será concedido aos crimes não impeditivos quando a pena em abstrato cominada de forma individual não superar
5 (
cinco
)
anos,
além de
, cumulativamente, o
reeducando ter
cumprido integralmente as penas impostas pelos crimes impeditivos, requisito, esse, não preenchido pelo agravante.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, que ao
contrário
da conotação que pretendeu dar o agravante, não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, muito menos que entre eles tenha sido reconhecido alguma espécie de concurso de crimes,
v.g
.
o material ou formal, previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal, bastando
apenas
que o
reeducando

tenha
executivo de pena por crime impeditivo para que seja exigido o cumprimento integral dessa sanção impeditiva, para que o requisito seja alcançado e seja beneficiado pelo Decreto n. 11.302/2022 em relação ao crime pretendido [não impeditivo].

E tal afirmação se impõe em observância aos ditames previstos no
art. 11 do Decreto n. 11.302/2022,
já citado,
que prevê expressamente a necessidade de unificação das penas correspondentes a infrações diversas, destacando de maneira clara e indene de dúvidas, que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício”
, não havendo como se concluir que, pelo fato da utilização da palavra “
concurso”

o decreto presidencial
–
que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de norma excepcional de liberalidade do Presidente da República
–
, reporte-se exclusivamente aos institutos previstos nos
arts
. 69 e 70 do Código Penal.

Dessa forma, conquanto o
s
crime
s
citado
s
no recurso defensivo [
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e do art. 180,
caput
, do Código Penal
, oriundo
s
da
s

A
ç
ões

P
ena
is
n.
0001914- 75.2010.8.11.0064 e 0000000-00.0000.2.00.5264
] preveja pena máxima em abstrato inferior a
5 (
cinco
)
anos, atendendo ao requisito do
caput
do art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, o agravante ainda não cumpriu a integralidade da pena impeditiva concernente a condenação pelo
s crimes de roubo
e homicídio
[
praticados com grave ameaça ou violência à pessoas]
deixando de preencher os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual a decisão agravada não merece reparos.

Em relação ao assunto, veja-se a jurisprudência
da
s três câmaras criminais
desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA
. AGRAVO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
De acordo com o parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, a concessão de indulto natalino para os crimes com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos (art. 5o) está condicionada ao cumprimento integral das penas derivadas dos crimes impeditivos (art. 7o
).

2. Ainda segundo a exegese da norma,
não se exige que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos delitos não impeditivos, tampouco que entre eles tenha sido reconhecida alguma espécie de concurso de crimes
(art. 69 a 71 do CP).
É suficiente que o apenado ostente executivo de pena por crime impeditivo (art. 7o) para que o cumprimento da totalidade da pena daí decorrente seja alçado à condição de requisito autorizador do benefício
.

3. No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado.
(TJMT, N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 10
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
15
.
05
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE ROUBO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que o apenado cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007984-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
,
j
ulgado em 09
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
13
.
05
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO No 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto no 11.302/2022
.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2o, da Lei no 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022
.
(TJMT, N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 02
.
05
.
2023
e

p
ublicado no DJE
de
08
.
05
.
2023)
Destacamos

Perfilhando a mesma linha intelectiva, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se posicionou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto – Decreto no 11.302/2022 – Indeferimento do pedido pelo Juízo de Primeiro Grau – Não acolhimento da pretensão –
Sentenciado condenado ao cumprimento de pena por crime não impeditivo em concurso com delito impeditivo, previsto no art. 7o do Decreto – Penas que devem ser somadas ou unificadas – Não preenchimento de requisito objetivo
– RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003956-70.2023.8.26.0502; Relator (a):Adilson
Paukoski
Simoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
,

d
ata do
j
ulgamento: 16
.
05
.
2023
e
d
ata de
r
egistro: 16
.
05
.
2023)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Decisão que deferiu indulto, com fundamento no art. 5o do Decreto Presidencial no11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade – Recurso ministerial – Pretendido reconhecimento de inconstitucionalidade
incidenter
tantum – Impertinência – Prerrogativa do Presidente da República prevista na CF/88 – Eventual contrariedade à Carta Magna que não pode ser declarada por essa C. Câmara – Cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97, acompanhada da Súmula Vinculante no 10, STF –
Sentenciado que possui pena a cumprir por crime impeditivo
(praticado com violência doméstica contra a mulher) –
A
existência de crimes impeditivos à concessão da indulgência (rol do art.7o do Decreto no11.302/2022), atrai a incidência do parágrafo único do art. 11 deste, exigindo o oportuno cumprimento de toda a pena dos crimes impeditivos, para que, somente nesta hipótese, seja possível indultar a pena do crime não impeditivo
–
Benefício revogado
–
Agravo parcialmente provido
.

(
TJSP; Agravo
de Execução Penal 0001306-29.2023.8.26.0509; Relator (a):Roberto Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 -Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
, d
ata do
j
ulgamento: 17
.
05
.
2023
e

d
ata de
r
egistro: 17/05/2023).
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto por
Alex d
os Santos Soares
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023